Tribunal: TJBA
Processo: 0025911-21.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0025911-21.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTRELA DALVA COMERCIAL LTDA. Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 360 DO STJ. EMPRESA EM REGIME DE CONCORDATA PREVENTIVA. SÚMULA 250 DO STJ. LEGITIMIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos para afastar multa moratória incidente sobre débito de ICMS, sob o fundamento de configuração de denúncia espontânea (art. 138 do CTN) e de inexigibilidade da penalidade em razão de a empresa encontrar-se em regime de concordata preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a multa moratória com fundamento na denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, quando não houve pagamento integral do débito e se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação regularmente declarado; (ii) estabelecer se o regime de concordata preventiva afasta a exigibilidade da multa fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 138 do CTN exige, para a configuração da denúncia espontânea, a iniciativa do contribuinte acompanhada do pagamento integral do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da quantia arbitrada quando necessária apuração. A simples declaração do débito ou o pedido de parcelamento não suprem o requisito essencial do pagamento integral, o que impede o reconhecimento da denúncia espontânea. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, o crédito tributário já se encontra constituído com a declaração, restando apenas o pagamento. A Súmula 360 do STJ afasta a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 250, reconhece a legitimidade da cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata. A multa moratória possui natureza de sanção pelo inadimplemento, constituindo instrumento legítimo de tutela do interesse público e de preservação da regularidade fiscal. Não configurada a denúncia espontânea e inexistindo óbice legal à cobrança da multa de empresa em concordata, mantém-se integralmente a sentença. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor arbitrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN exige o pagamento integral do tributo e dos juros de mora, não se configurando com a mera declaração do débito ou pedido de parcelamento. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos após o vencimento, conforme a Súmula 360 do STJ. É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata preventiva, nos termos da Súmula 250 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 138; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 360; STJ, Súmula 250; STJ - AgInt no REsp: 1817707 RS 2019/0155825-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°0025911-21.2008.8.05.0001 que figuram como apelante ESTRELA DALVA COMERCIAL LTDA. e como apelado ESTADO DA BAHIA, acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.